Tribunal: TJSP
Processo: 1500125-66.2022.8.26.0633
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ção do aresto – liberação do veículo apreendido não cabível – não realizada prova de propriedade pela terceira nem da origem lícita – embargos acolhidos em parte.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1500125-66.2022.8.26.0633; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/05/2023; Data de Registro: 15/05/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

Relator(a):

Mens de Mello

Comarca:

Mongaguá

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

10/05/2023

Data de publicação:

15/05/2023

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – contradição – íntegra dos pontos suscitados já enfrentados no acórdão, sem qualquer contradição.
OMISSÃO – pedido expresso em apelação que não foi apreciado – complementação do aresto – liberação do veículo apreendido não cabível – não realizada prova de propriedade pela terceira nem da origem lícita – embargos acolhidos em parte.